Tribunal: TJBA
Processo: 0000143-10.2006.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000143-10.2006.8.05.0019 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FRANCISCO AMORIM Advogado(s): DIEGO GARCIA BRAUNA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, CAPUT, (DUAS VEZES) C/C 69, DO CÓDIGO PENAL. POR DUAS VEZES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. PLEITOS DE FIXAÇÃO DE PENA E RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. NÃO CONHECIMENTO. Não se verifica nulidade em hipótese na qual o magistrado envidou os esforços necessários para a localização do réu para intimá-lo da audiência de instrução, tendo sido tentada sua localização no endereço residencial por ele declinado e, diante das informações prestadas no sentido de que o recorrente estava em local ignorado por todos, não havendo qualquer outra notícia de seu paradeiro, foi, corretamente, declarada sua revelia. A pronúncia deve comportar apenas o juízo de admissibilidade da acusação, com a existência de prova da materialidade do ilícito e a presença de indícios suficientes de autoria e participação, não sendo necessária a sua comprovação plena, como nas decisões de mérito. Nessa fase procedimental, há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do “in dubio pro societate”, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Quanto aos pleitos de fixação da pena no patamar mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes de confissão e violenta emoção, os mesmos não podem ser conhecidos. Estas questões serão objetos de apreciação pelo Tribunal o Juri, não comportando no momento atual tal discussão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000143-10.2006.8.05.0019, sendo recorrente FRANCISCO AMORIM e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, pelas razões adiante alinhadas.